Tribunal: TJMT
Processo: 0005051-39.2016.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005051-39.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRMAOS SCHROETER LTDA - CNPJ: 15.087.034/0001-32 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE SCHROETER - CPF: 482.303.751-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILTON DA COSTA SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON DA COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, § 1º E §4º, II, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO - IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) PODE INCIDIR TANTO NO CRIME DE FURTO SIMPLES (CAPUT) COMO NA SUA FORMA QUALIFICADA - AUMENTO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PRÓXIMO DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). 2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 577123 SC 2020/0099180-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Não é possível fixar a fração de diminuição no máximo legal, quando o
iter criminis
percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005051-39.2016.8.11.0037

APELANTE: MILTON DA COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MILTON DA COSTA SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara criminal da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu à pena de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo de Execução Penal, pela prática do delito de furto qualificado pela escalada, cometido durante o repouso noturno (id. 96881467)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento do repouso noturno por sua incompatibilidade com o delito de furto qualificado, além da fração diminuição de pena, referente à tentativa, fixada no seu máximo legal
(id. 96881476).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id. 96881486).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 98805971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON DA COSTA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Alega o apelante que
“a majorante em testi1ha somente deve ser ap1icada na figura do furto simp1es, e não qua1if1cado”
. sic

Contudo, o entendimento do STJ é pacifico quanto a possibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) tanto no furto simples quanto na sua forma qualificada.
In verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 577123 SC 2020/0099180-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) Grifei

Assim sendo, sem mais delongas, mantenho a causa de aumento do repouso noturno nos termos da sentença objurgada.

Da fração de diminuição da tentativa:

In casu
, a defesa postula o aumento da fração aplicada em razão da causa de diminuição da tentativa, ao argumento de que o
iter criminis
percorrido pelo apelante não se aproximou da consumação.

De fato, o entendimento dos Tribunais Superiores é no sentido de que o critério para fixação do percentual previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, baseia-se no
quantum
percorrido do
iter criminis
.

Contudo, na hipótese, conforme depoimento prestado pelo policial militar Denis Coleti Barbosa, sob o crivo do contraditório, ao adentrar no local dos fatos verificou um caixa arrombado pelo apelante, além do estoque revirado no fundo do mercado. Afirmou ainda ter localizado o réu escondido, momento em que ele teria pego uma escada suspensa que dava acesso ao telhado e subiu, sendo posteriormente imobilizado pelos milicianos.

Diante disso, nota-se que o delito perpetrado somente não se consumou em razão da intervenção de terceiros, fato totalmente alheio à vontade do agente, tendo esse se aproximado da consumação do delito, eis que adentrou ao imóvel, chegando a arrombar um dos caixas do estabelecimento, sendo logo depois, surpreendido pela polícia militar.

Assim, não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar maior, uma vez que o iter criminis percorrido pelo agente chegou próximo do resultado pretendido, motivo pelo qual, preservo a diminuição em apenas 1/3 (um terço), conforme realizada pelo juízo de piso.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021